Tribunal: TJDFT
Processo: 0700502-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ÓBITO DA AGRAVANTE. AGRAVO PREJUDICADO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0720067-85.2024.8.07.0016, deferiu em parte a antecipação de tutela para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades. Em suas razões, a parte pretende compelir, de forma imediata, o agravado a transferir e internar a agravante em leito de UTI com suporte dialítico e cardiológico.
II. O recurso é próprio e tempestivo. A agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. A antecipação de tutela recursal foi deferida (ID 56964223). O óbito da parte autora foi comprovado no ID 57036390.
III. O documento de ID 57036390 comprova o óbito da parte, o que demonstra a perda superveniente do objeto da demanda, que tinha por finalidade exclusiva a concessão de leito de UTI para tratamento de sua saúde.
IV. AGRAVO PREJUDICADO.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.